Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700296-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS AGRAVADO: ROGERIO PEREIRA DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em sede de execução para cobrança de verbas condominiais, que indeferiu a inclusão dos débitos vencidos ao longo do curso do processo, entendendo, o juiz processante, que o art. 323 CPC não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para facultar a inclusão dos débitos vencidos no curso da execução no montante executado. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Vistos etc. Intime-se a parte credora, advertindo que os débitos da presente execução para cobranças das taxas condominiais deverão se ater as taxas especificadas na inicial, ou seja, de 10/7/2017 a 10/1/2019, conforme calculo da contadoria judicial de ID 51262376, uma vez que não se admitirá a ampliação objetiva da execução. Esclareço que, em que pese as parcelas vencidas e vincendas serem referentes à mesma relação obrigacional (taxa de condomínio), bem como a existência de entendimento jurisprudencial no sentido de que o artigo 323 do Código de Processo Civil é aplicável a ação de execução, entendo que a norma contida no referido diploma não é aplicável em sede de Juizado Especial, pois de acordo com a Lei 9.099/1995 o Juízo deverá velar pelo processamento da ação em observância ao princípio da simplicidade e celeridade. Cumpre mencionar que os Juizados Especiais são formados por um microssistema criado para ampliar o acesso dos jurisdicionados à justiça, sendo seus princípios norteadores a celeridade, a oralidade, a informalidade, a economia processual e a simplicidade. Deixar de observar esses princípios pode colocar em risco todo sistema criado pela Lei 9.099/95, podendo os Juizados Especiais ser transformados em verdadeiras Varas Cíveis. Dessa forma, caso haja taxa condominial não paga além do débito desta execução a eventual cobrança ou execução deverá ser manejada em outra ação, sob pena de descaracterizar a sistemática dos Juizados Especiais. Indefiro, ainda, a inclusão das despesas de certidão de ônus e serviços de cobranças, uma vez que não constitui débitos líquidos e exigíveis, assim como não houve comprovação de tais despesas nos autos. Dessa forma, intime-se a parte credora para dizer se aceita a proposta de acordo informada na petição de ID 54683074 ou indicar bens a penhora do executado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do processo, independente de nova intimação.” DECIDO. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." No caso, vislumbro erro de procedimento no ato judicial que indeferiu a inclusão no montante executado das parcelas condominiais vencidas no curso da ação de execução. Na forma do art. 53 da Lei 9.099/1995, a execução de título executivo extrajudicial obedece às disposições insertas no CPC. Consigna o art. 318, parágrafo único do CPC/2015 que o procedimento comum aplica-se subsidiariamente ao processo de execução. Por sua vez, dispõe o art. 323 do mesmo diploma: “Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.” Nesse sentido, mostra-se possível a inclusão das parcelas condominiais vencidas ao longo do processo no montante executado. Exigir o ajuizamento de outra ação para a cobrança de tais parcelas contraria os princípios da economia processual e simplicidade, os quais são norteadores do sistema dos Juizados Especiais e que serve para facilitar o acesso ao Judiciário. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para facultar ao credor, ora recorrente, a inclusão das parcelas condominiais vencidas ao longo do processo. Solicitem-se informações ao Juiz processante, se exerceu o juízo de retratação. À parte contrária, no prazo legal. (e). Brasília/DF, 13 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito